Tribunal: STF
Processo: AC 3808
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso.



    2. A existência de dúvida fundada quanto à plausibilidade do pedido no recurso extraordinário desautoriza a pretensão de lhe conceder efeito suspensivo.



    3. Ausência de risco de lesão grave e de difícil reparação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.